Tribunal: STF
Processo: HC 100902
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. 
   FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO 
   LEGAL. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. 
   IMPOSSIBILIDADE ADMITIR-SE O WRIT CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO 
   DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE FLAGRANTE. ORDEM 
   DENEGADA. 
I - A culpabilidade deve ser analisada em sua 
   intensidade quando se trata de verificar a profundidade e 
   extensão do dolo, segundo autoriza o caput do art. 59 do Código 
   Penal.
II - Não se mostra carente de fundamentação a dosimetria 
   que descreve exaustivamente as circunstâncias do fato delituoso 
   na própria sentença.
III - Inexistindo nulidade ou ilegalidade 
   flagrante a ser sanada, não se pode admitir o habeas corpus como 
   sucedâneo de revisão criminal, ante a verificação do trânsito em 
   julgado do acórdão que tornou definitiva a condenação.
IV - 
   Ordem denegada.